Tribunal: TJMT
Processo: 0004012-27.2009.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004012-27.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON CESAR ALMEIDA ALBERNAZ - CPF: 328.865.601-97 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LAMIL-LAGE MINERIOS LTDA (EMBARGANTE), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), EDITORA QD LTDA - CNPJ: 47.880.091/0001-60 (EMBARGANTE), DEBORA CUNHA GUIMARAES MENDONCA - CPF: 149.099.168-90 (ADVOGADO), GRUPO Z COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 22.042.246/0001-69 (EMBARGANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), NILTON CESAR ALMEIDA ALBERNAZ - CPF: 328.865.601-97 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LAMIL-LAGE MINERIOS LTDA (EMBARGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), EDITORA QD LTDA - CNPJ: 47.880.091/0001-60 (EMBARGADO), DEBORA CUNHA GUIMARAES MENDONCA - CPF: 149.099.168-90 (ADVOGADO), GRUPO Z COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 22.042.246/0001-69 (EMBARGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para majorar a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantida a condenação solidária das rés pelo uso não autorizado da imagem do autor em campanha publicitária.

A embargante sustenta omissão, contradição e violação ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, ao argumento de inexistência de exposição vexatória, ausência de repercussão concreta do dano e inadequação dos precedentes utilizados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto (i) à majoração do dano moral, mesmo ausente exposição vexatória; (ii) à alegada inexistência de repercussão concreta do dano; e (iii) à fundamentação relativa aos precedentes e à responsabilidade solidária das rés.

III. Razões de decidir

Não há contradição entre reconhecer a ausência de exposição vexatória e majorar moderadamente a indenização, quando configurada a exploração econômica indevida da imagem, com observância da função pedagógica da reparação.

O acórdão enfrentou expressamente a ausência de repercussão pública relevante, circunstância considerada para afastar majoração a patamares mais elevados. A divergência da parte quanto ao resultado não configura omissão.

Os precedentes foram utilizados como referência à tutela constitucional do direito de imagem e à função pedagógica da indenização. Realizou-se distinguishing quanto à intensidade da exposição, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta das rés na cadeia de criação, veiculação e proveito econômico da publicidade, nos termos do art. 942 do CC, preservado o direito de regresso.

Os embargos pretendem rediscutir o critério de valoração do dano moral, providência incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A utilização não autorizada da imagem para fins comerciais configura ato ilícito indenizável, independentemente de exposição vexatória ou prova de prejuízo concreto. 2. A majoração moderada do dano moral, com fundamento na função pedagógica da indenização, não caracteriza contradição quando expressamente considerada a ausência de repercussão pública relevante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 942 e 944, p.u.; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, V e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 403.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lamil Lage Minérios Ltda, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Nilton César Almeida Albernaz para majorar a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, negando provimento aos recursos das rés e mantendo, no mais, a sentença, inclusive quanto à condenação solidária e à procedência da denunciação da lide.

Inconformada, sustenta a embargante a existência de: (i) contradição interna entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão, especialmente a ausência de conotação vexatória e de repercussão pública relevante, e a majoração do
quantum
indenizatório; (ii) omissão quanto à inexistência de repercussão concreta do alegado dano moral; (iii) omissão na utilização de paradigmas jurisprudenciais supostamente distintos do caso concreto, sem o devido
distinguishing
; e (iv) omissão quanto à individualização das condutas das rés para fins de dosimetria do dano moral.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecimento do valor fixado na sentença, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões de id. 346221376, o embargado Nilton César Almeida Albernaz pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão, contradição e vício de fundamentação no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão acerca da dosimetria do dano moral fixado no julgamento da apelação, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante à alegada contradição interna entre as premissas fáticas reconhecidas e a majoração do
quantum
indenizatório, não há qualquer vício lógico no acórdão embargado. O julgado reconheceu expressamente que o material publicitário não ostentava conotação vexatória, ofensiva ou depreciativa e que não houve prova de repercussão pública relevante ou constrangimento concreto. Todavia, também consignou, de forma fundamentada, que houve utilização da imagem do autor para fins eminentemente comerciais, sem autorização prévia e expressa, circunstância que, por si só, configura violação a direito da personalidade e autoriza reparação com observância da função pedagógica da indenização.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a ausência de exposição vexatória e, ainda assim, majorar moderadamente o valor da indenização, quando presentes a exploração econômica indevida da imagem e a necessidade de prevenção de novas condutas semelhantes. A conclusão decorre das premissas adotadas, não havendo contradição, mas mera discordância da embargante quanto à valoração jurídica realizada.

Quanto à alegada omissão relativa à inexistência de repercussão concreta do dano moral, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente essa circunstância, inclusive para afastar majoração a patamares mais elevados. O fato de a conclusão não ter sido favorável à tese da embargante não transforma fundamentação suficiente em omissão. O julgador não está obrigado a acolher os argumentos da parte, mas a analisá-los, o que efetivamente ocorreu.

No que se refere aos paradigmas jurisprudenciais utilizados, tampouco se verifica omissão ou vício de fundamentação. A embargante aponta precedente envolvendo exposição vexatória em redes sociais, com ampla repercussão e humilhação pública, sustentando tratar-se de hipótese fática diversa.

Com efeito, impõe-se esclarecer que o precedente mencionado no acórdão embargado não foi invocado como paradigma de identidade fática absoluta, mas como referência quanto à tutela constitucional do direito de imagem e à função pedagógica da indenização em hipóteses de exploração indevida da personalidade.

Realiza-se, aqui, o devido
distinguishing
: no precedente citado, havia exposição vexatória intensa, divulgação em redes sociais e repercussão pública ampliada; no presente caso, embora ausente exposição humilhante ou linchamento virtual, restou incontroversa a utilização da imagem do autor para fins comerciais, sem autorização prévia e expressa.

Não há, portanto, invocação automática de precedente, mas adequação argumentativa proporcional à gravidade específica do caso concreto, inexistindo violação ao art. 489, §1º, V e VI, do CPC.

Também não procede a alegação de omissão quanto à individualização das condutas das rés. O acórdão reconheceu a responsabilidade solidária na cadeia de elaboração e veiculação da publicidade, nos termos do art. 942 do Código Civil, preservando expressamente o direito de regresso entre as demandadas.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo da embargante com a majoração do valor do dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Pretende-se, sob o rótulo de vícios integrativos, a rediscussão do critério valorativo adotado por este Colegiado, o que é juridicamente inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida:

“(...) Com relação ao mérito, a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado reside, essencialmente, na verificação da ocorrência de ato ilícito civil decorrente da utilização não autorizada da imagem do autor para fins comerciais, bem como na apuração dos requisitos legais e fáticos para a configuração dos danos material e moral e na extensão da responsabilidade das empresas rés.

No caso concreto, restou incontroverso que a imagem do autor foi veiculada, sem sua autorização prévia e expressa, em campanha publicitária impressa nas edições da revista QD – Químicos & Derivados, nos meses de abril e maio de 2009, promovendo o produto “caulim”, fabricado pela empresa Lamil Lage Minérios Ltda.

A empresa Grupo Z Comunicação Ltda. – EPP, responsável pela elaboração do material publicitário, não nega a utilização da imagem, limitando-se a alegar que a fotografia teria sido extraída de banco de imagens na internet, sob licença denominada royalty free, o que, em sua ótica, afastaria o elemento ilicitude.

Todavia, como é cediço, o direito à imagem é expressão da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 do Código Civil, sendo certo que sua utilização, especialmente para fins comerciais ou promocionais, exige consentimento expresso do retratado, sob pena de reparação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.” (Súmula 403 do STJ)

No caso, embora a parte ré tenha demonstrado que a imagem do autor também foi veiculada em outros sites, não logrou comprovar a origem específica da fotografia utilizada na publicidade, tampouco demonstrou qual banco de imagens teria fornecido o material, ou mesmo quais os termos da licença eventualmente adquirida. Ainda que fosse comprovado o uso de banco de imagens ditas royalty free, tal licença, por si só, não exime a necessidade de autorização do titular da imagem, sobretudo em se tratando de uso com finalidade eminentemente econômica.

Nesse ponto, importa destacar que a presunção de legalidade do uso de imagem não decorre da mera disponibilidade da fotografia na internet, sendo imprescindível, à luz do art. 373, II, do CPC, que a parte que a utiliza demonstre a existência de autorização válida para o uso da imagem da pessoa retratada, especialmente quando esse uso se destina à publicidade de produto comercial.

A respeito do dever de indenizar diante da utilização não autorizada do direito de imagem, confira os julgados a seguir:

“DIREITO DE IMAGEM – Utilização de fotografia do autor em álbum de figurinhas e não em livro de história, pela preponderância comercial da obra, com a comercialização de figurinhas – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Direito de imagem que não se confunde com o direito de arena - O fato de se deixar fotografar com o uniforme do Clube Desportivo, não importa em autorização para o seu uso comercial - Razoabilidade da condenação por dano moral fixada em R$ 8.000,00 – Danos materiais não impugnados pela apelação - Recurso desprovido.” (TJSP, RAC: 10031867220218260068 SP 1003186-72.2021.8.26.0068, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Alcides Leopoldo, j. 17.03.2022 – negritei)

“Direito Civil. Apelação. Direito de Imagem. Sentença Mantida . Recurso Desprovido. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela requerida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. A sentença condenou a ré a pagar à autora R$ 4 .000,00 por danos morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.800,00. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste na utilização da imagem da autora em banner publicitário após o término do vínculo contratual . A apelante alegou autorização contratual para uso da imagem e ausência de ato ilícito ou dano moral indenizável. III. Razões de Decidir A cláusula contratual perdeu eficácia com o término do vínculo em dezembro de 2022, e a instalação do banner ocorreu em setembro de 2023. A autora já havia atingido a maioridade, invalidando a autorização contratual . A utilização da imagem sem autorização expressa configura violação ao direito de imagem e à privacidade, conforme artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. A divulgação teve finalidade promocional, caracterizando uso comercial da imagem. IV. Dispositivo e Tese . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Tese de julgamento: 1. Não há autorização válida para uso da imagem após término do contrato. 2 . Uso comercial da imagem sem autorização enseja reparação por danos morais.” (TJSP, RAC 10135753120238260009 São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Jane Franco Martins, j. 25.11.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FOTOS REVELADAS COM DEFEITOS - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - USO COMERCIAL DE FOTO DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM - INDENIZAÇÃO DEVIDA. I- Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." II- Para que haja condenação ao pagamento de indenização, impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano . III- A falha na prestação dos serviços pela ré, configurada pela entrega de fotografias impressas sem qualidade, sem foco e enquadramento, frustrou a legítima expectava das contratantes, gerando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. IV- A publicação de foto sem consentimento expresso da parte configura ilícito moral indenizável, eis que o uso de fotografia com fins econômicos ou comerciais desacompanhada de autorização representa ofensa ao direito de imagem, por se tratar de direito personalíssimo.” (TJMG, RAC 5010296-77.2021.8.13.0145 1.0000.23.321580-5/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 09.04.2024 – negritei)

Portanto, configurado está o ato ilícito civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, tendo o autor direito à devida reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

Ademais, conforme bem delineado na sentença, as rés respondem solidariamente perante o autor pelos danos decorrentes da utilização não autorizada de sua imagem em material publicitário, nos termos do art. 942 do Código Civil, uma vez que todas integram a cadeia de elaboração, veiculação e aproveitamento econômico do conteúdo ilícito.

A Grupo Z Comunicação Ltda. – EPP, enquanto agência responsável pela criação da peça, foi quem escolheu a imagem utilizada, sem comprovar a origem da fotografia nem apresentar autorização válida para seu uso com fins comerciais.

A Editora QD Ltda., ao publicar a propaganda, beneficiou-se economicamente da divulgação, sem diligenciar quanto à legalidade do conteúdo.

A Lamil Lage Minérios Ltda., por sua vez, financiou a campanha e foi diretamente beneficiada pela publicidade, sendo igualmente responsável pelo resultado lesivo.

Logo, é correta a condenação solidária das rés.

No plano interno, entretanto, deve ser mantido o direito de regresso reconhecido na sentença em favor da Lamil e da Editora QD contra a Grupo Z Comunicação Ltda., por ter sido a causadora direta do ilícito, conforme reconhecido na procedência da denunciação da lide.

Quanto ao dano material, o valor fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Considerando que não há nos autos contrato ou parâmetro objetivo de mercado para a cessão de uso da imagem do autor, mostra-se adequado o arbitramento equitativo, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil, adotando-se como critério o que razoavelmente o autor teria deixado de auferir pela utilização de sua imagem em publicidade de circulação nacional.

Afasto, pois, o pedido de majoração para R$ 40.000,00, por falta de lastro probatório mínimo, mantendo o valor arbitrado na sentença.

No tocante ao dano moral, o valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) mostra-se modesto, à luz da jurisprudência dos Tribunais pátrios em casos similares (TJMT, RAC 0006704-51.2018.8.11.0055; TJRJ, RAC 00040532420168190207), nos quais se reconhece a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Assim, entendo cabível a majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor reflete: (i) a violação do direito de imagem do autor; (ii) a finalidade comercial da utilização indevida; (iii) a ausência de autorização expressa; (iv) a capacidade econômica das rés, notadamente de empresas que atuam em ramos estruturados como comunicação e minérios; (v) e o caráter punitivo e dissuasório da indenização por danos extrapatrimoniais.

Ressalto, contudo, que não se justifica a majoração a patamares mais elevados, como pretendido pelo autor, haja vista que o material publicitário não ostentava conotação vexatória, ofensiva ou de conotação negativa, tampouco houve prova de repercussão pública relevante ou constrangimento pessoal concreto experimentado.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, não há violação aos dispositivos legais invocados. O acórdão enfrentou de maneira suficiente as matérias relacionadas aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como aos arts. 373 e 489 do CPC, encontrando-se plenamente satisfeitos os requisitos para eventual interposição de recursos excepcionais.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026